Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. FIXAÇÃO CONFORME VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Honorários de sucumbência devem ser fixados com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se excessos a qualquer das partes. Os percentuais estabelecidos pelo §2o do art. 85 do CPC devem incidir sobre o valor da condenação. Não havendo condenação, tem-se em conta o proveito econômico obtido pelo vencedor. Por último, não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso III do §4o do art. 85 do CPC. 1.1. No caso, observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico), a natureza da causa (ação de obrigação de fazer c/c danos morais), o trabalho realizado pelos advogados (convencional) e o tempo despendido (habitual), os honorários de sucumbência foram fixados de forma razoável e proporcional.
2. Hipótese em que autora e ré sucumbiram em parte do pedido, bem definida na origem a sucumbência recíproca e equivalente. Os honorários advocatícios devem ser rateados, portanto, de forma proporcional entre os vencidos e vencedores conforme artigo 86, caput, CPC.
3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.